Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. e outros em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, rejeitara a impugnação à penhora que formularam almejando a desconstituição do ato constritivo incidente sobre o imóvel situado no Lote 02, Quadra 02, do Setor Bancário Sul – Brasília/DF, descrito na matrícula 56199 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, assim como determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial com vistas a possibilitar a apuração acerca do excesso de execução – de R$ 4.632.815,63 (quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e três centavos) – arguido no bojo da petição impugnatória. Segundo o provimento guerreado, o registro de indisponibilidade do bem individualizado encerraria medida acautelatória que não obstaria sua penhora ou alienação, sobretudo porque objetivaria evitar que a parte devedora – e não o Judiciário – alienasse o imóvel em prejuízo de seus credores. Pontuara, outrossim, que a máquina judiciária ressoaria provida de poderes para afastar gravames anteriormente deferidos, de modo que o interesse da parte credora em efetuar a penhora do bem se divisara patente. Acrescentara que os direitos dos demais credores sobre o imóvel penhorado se sub-rogariam no produto obtido em eventual hasta pública, de forma que a distribuição do crédito seria efetuada em observância à ordem de preferência. Ao final, considerando a alegação de excesso de execução formulada em derradeiro petitório[2], acolhera o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental; e, alfim, a cassação do decisum arrostado por sua incorrência em cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para restarem apreciadas as razões delineadas na petição anteriormente deduzida - ID 73954194 - e apurados os cálculos pertinentes à execução pela Contadoria Judicial, tal como a reforma do decisório vergastado para que seja reconhecida a ausência de interesse de agir do agravado no que tange ao ato executivo que recaíra sobre imóvel de sua titularidade, sob a ótica de que, ante a preferência da União (CTN, arts. 186 e 187; CPC, art. 17), eventual hasta pública do bem encerraria a imprestabilidade da penhora. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que, durante o curso procedimental do executivo manejado em seu desfavor pelo agravado, fora determinada a penhora de imóvel de sua propriedade. Aduziram, precipuamente, que ofertaram impugnação à penhora, sustentando pela inocuidade do ato constritivo diante da absoluta ausência de resultado prático da medida, tendo em vista que o produto a ser obtido com a alienação do bem não se reverteria em proveito do agravado. Complementaram que requereram que a instância primeva perfectibilizasse o exame da petição que coligiram nos autos executivos, na vertente de que haveria graves inconsistências nos cálculos apresentados pelo exequente, resultando em excesso de execução correspondente a R$ 4.632.815,63 (quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e três centavos). Salientaram, nessa senda, que a impugnação à penhora remanescera rejeitada pela decisão ora agravada, a qual, quanto aos pedidos externados no referido petitório, cingira-se a determinar a manifestação da Contadoria Judicial, que, a seu turno, se abstivera de se manifestar defronte à conjuntura de terem sido opostos embargos de declaração que ainda não tinham sido analisados e que poderiam alterar os parâmetros dos cálculos a serem realizados. Noticiaram que, conquanto rejeitados os aclaratórios, o Juízo a quo permanecera inerte no respeitante à apreciação das questões suscitadas na petição especificada, com exceção do tópico alusivo à ausência de interesse de agir do exequente na realização de eventual alienação do imóvel penhorado. Aventaram, pois, ter ocorrido o cerceamento de sua defesa, haja vista que, embora tenham trazido à tona graves inconsistências dos cálculos que aparelham a execução, o Juízo singular não analisara as matérias que ventilaram, acarretando a prejudicialidade da determinação volvida à Contadoria Judicial. Assim, defenderam a imperiosidade de serem examinadas as razões declinadas na petição de ID 73954194, já que condicionariam a apuração dos cálculos devidos. Ainda, alegaram que sobre o imóvel penhorado subsistiria gravame preferencial em favor da União, de maneira que, descerrando-se imperiosa a observância da ordem preferencial (CTN, arts. 186 e 187), a realização de eventual hasta pública conduziria na transferência de todo o produto obtido à entidade federativa, resultando na carência de interesse do credor quanto ao ato expropriatório. Esclareceram, nesse diapasão, que a incidência do gravame em tela fora consubstanciada anteriormente à penhora determinada pelo Juízo executivo, possuindo o crédito detido pela União, além de preferência legal, preferência por anterioridade do ato constritivo. Pontuaram, demais disso, que, tendo sido o ônus de cunho preferencial averbado na matrícula do bem em testilha pelo Juízo da 12a Vara Federal, somente este deteria competência para cancelar a constrição. Pontificaram, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do curso procedimental do cumprimento de sentença por estar a argumentação alinhada no recurso revestida de verossimilhança, e, ulteriormente, a desconstituição da decisão devolvida a reexame nos moldes do especificado alhures. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. e outros em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, rejeitara a impugnação à penhora que formularam almejando a desconstituição do ato constritivo incidente sobre o imóvel situado no Lote 02, Quadra 02, do Setor Bancário Sul – Brasília/DF, descrito na matrícula 56199 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, assim como determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial com vistas a possibilitar a apuração acerca do excesso de execução – de R$ 4.632.815,63 (quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e três centavos) – arguido no bojo da petição impugnatória. Segundo o provimento guerreado, o registro de indisponibilidade do bem individualizado encerraria medida acautelatória que não obstaria a sua penhora ou alienação, sobretudo porque objetivaria evitar que a parte devedora – e não o Judiciário – alienasse o imóvel em prejuízo de seus credores. Pontuara, outrossim, que a máquina judiciária ressoaria provida de poderes para afastar gravames anteriormente deferidos, de modo que o interesse da parte credora em efetuar a penhora do bem se divisara patente. Acrescentara que os direitos dos demais credores sobre o imóvel penhorado se sub-rogariam no produto obtido em eventual hasta pública, de forma que a distribuição do crédito seria efetuada em observância à ordem de preferência. Ao final, considerando a alegação de excesso de execução formulada em derradeiro petitório, acolhera o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental; e, alfim, a cassação do decisum arrostado por sua incorrência em cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para restarem apreciadas as razões delineadas na petição indicada - ID 73954194 - e apurados os cálculos pertinentes à execução pela Contadoria Judicial, tal como a reforma do decisório vergastado para que seja reconhecida a ausência de interesse de agir do agravado no que tange ao ato executivo que recaíra sobre imóvel de sua titularidade, sob a ótica de que, ante a preferência da União (CTN, arts. 186 e 187; CPC, art. 17), eventual hasta pública do bem encerraria a imprestabilidade da penhora. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se assegurar a manifestação do juiz do executivo sobre a completude das matérias erigidas pelos executados por via de impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente, sob a ótica de que não teria manifestação sobre as formulações deduzidas, assim como da plausabilidade de ser afastada a penhora que alcançara o imóvel de titularidade dos agravantes, gravado com indisponibilidade decretada por Juízo Federal com o escopo de garantir crédito pertencente à União, ou seja, da possibilidade de sobejar a penhora de patrimônio de propriedade dos executados já alcançado por outra medida constritiva. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória veiculada, vislumbra-se que o gravame incidente sobre o imóvel de propriedade dos agravantes não obsta a solução encaminhada pelo Juízo executivo. É um truísmo que a indisponibilidade do bem, na verdade, atua contra o titular do patrimônio, que não pode ser objeto de ato de sua disposição (por isso, indisponível), mas não impede que seja passível de penhora e execução por dívidas outras. Se fosse assim, o Judiciário estaria compactuando com o inadimplemento do devedor, protegendo ou engessando o imóvel que já não mais se insere na sua esfera patrimonial em detrimento daqueles que ostentam o direito de crédito prejudicado, ou seja, os credores que nenhuma relação têm com a indisponibilidade decretada. No caso, a indisponibilidade decretada não obsta a penhora nem a expropriação do bem, assistindo ao credor ao qual assegurado o imóvel como garantia ser cientificado da medida e ter preferência, no momento da realização da destinação do arrecadado com a expropriação, na distribuição do arrecadado. Essa a fórmula de resguardo da preferência decorrente de subsistir mais de um gravame afetando o mesmo bem, não se afigurando viável, contudo, que os gravames antecedentes obstem a incidência de nova constrição sobre a mesma coisa e que seja levada a hasta no ambiente do processo no qual ultimada a última constrição (CPC, art. 908). Em suma, a indisponibilidade e as penhoras antecedentes não obstam que o mesmo imóvel seja objeto de nova penhora e expropriação no bojo do executivo no qual ultimada a derradeira medida constritiva. Aferido, portanto, que a indisponibilidade não constitui óbice à penhora e expropriação forçada do bem pertencente aos executados e tornado indisponível, afigura-se possível a penhora e eventual alienação dos imóveis eivados de indisponibilidade. Essa apreensão afasta o aduzido pelos agravantes, inclusive sob a ótica da falta de interesse do agravado na perduração da penhora incidente sobre o imóvel nomeado. Esse é o entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA REALIZADA EM DESFAVOR DO DEVEDOR. ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A decretação de indisponibilidade do bem pela Justiça Federal não impede a adjudicação compulsória do imóvel em favor dos promitentes compradores. 2 - Não há que se falar na existência de conflito de competência entre os atos deste Tribunal de Justiça e da Justiça Federal, os quais possuem a finalidade de prestar jurisdição a credores distintos do mesmo devedor. Apelações Cíveis providas.” (Acórdão no 1050129, 20150110472566APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: 195/198) – grifos nossos; “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA. BENS IMÓVEIS QUITADOS. TRANSFERÊNCIA NÃO APERFEIÇOADA. POSTERIOR INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS VENDEDORES. POSSIBILIDADE DE REGISTRO EM NOME DO NOVO PROPRIETÁRIO. 1. Se ao promitente-comprador, nos moldes do art. 1.417 do Código Civil, já pertencia o imóvel, não obstante a ausência de registro por desídia do promitente-vendedor, aquele não pode ser prejudicado por determinações judiciais de bloqueio dos bens que visem a garantir as dívidas deste. 2. Não tendo, em momento algum, o Réu demonstrado a promoção de qualquer diligência no sentido de viabilizar a escrituração do imóvel em nome do novo proprietário, é forçoso convir que houve descumprimento contratual do promitente-vendedor. 3. A impossibilidade de outorga da escritura em razão do bloqueio dos bens não impede o registro dos imóveis em nome do Autor por determinação judicial, sob pena de esvaziamento da prestação jurisdicional, devendo-se ressaltar que a indisponibilidade de bens é destinada ao devedor, não à Justiça. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 476640, 20060110719257APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/1/2011, publicado no DJE: 3/2/2011. Pág.: 74) – grifos nossos; “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. BAIXA NA HIPOTECA E OUTORGA DE ESCRITURA. A decretação da indisponibilidade dos bens do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. destina-se tão somente a evitar a alienação de bens em proveito próprio e em prejuízo dos credores; não alcança os bens pertencentes a terceiros, ‘assim considerados os promissários compradores de imóveis negociados antes da decretação da indisponibilidade e com a devida quitação’ (20060110380933APC, Relator SÉRGIO BITTENCOURT, 4a Turma Cível, julgado em 18/03/2009, DJ 06/04/2009, p. 89). Nessa esteira, correta a fixação de multa diária, a fim de compelir o recorrente ao cumprimento da obrigação. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 440406, 20070111143847APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2010, publicado no DJE: 27/8/2010. Pág.: 102) – grifos nossos; “OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - QUITAÇÃO - INDISPONIBILIDADE DE BENS - MULTA DIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. A indisponibilidade de bens tem por finalidade evitar dilapidação patrimonial dos bens da pessoa jurídica por seus administradores, não alcançando o patrimônio de promissários compradores de imóveis negociados antes da decretação da indisponibilidade e devidamente quitados. Descabe falar em impossibilidade do cumprimento espontâneo da obrigação de fazer, consistente na outorga de escritura pública de compra e venda de imóvel devidamente quitado. Reconhecida, por sentença, a obrigação de fazer, admite-se o arbitramento de multa cominatória (art. 461, § 4o, CPC).” (Acórdão no 348780, 20060110380933APC, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2009, publicado no DJE: 6/4/2009. Pág.: 89) – grifos nossos. Frise-se novamente que o decreto de indisponibilidade proveniente do Juízo Federal não impede que seja formalizada a arrematação do imóvel particularizado. É que, conforme pontuado, o patrimônio dos devedores é comum tanto no vertente cumprimento de sentença como na ação que tramita perante o Juízo Federal e que ensejara a indisponibilidade do bem. Significa dizer que, no caso, o mesmo bem imóvel, de uma forma ou de outra e considerada qualquer hipótese, será invariavelmente objeto de expropriação e convertido em pecúnia para satisfazer as obrigações dos devedores inadimplentes, seja em favor do agravado, seja em favor do autor da ação que transcorre no âmbito federal, quiçá ambos. O concurso entre estes credores em nada prejudica a alienação forçada do imóvel. É que, partindo-se da premissa de que, em qualquer caso, o imóvel será alienado judicialmente, o endereçamento do montante auferido em hasta pública, para um ou para outro, em nada prejudica a alienação forçada, e o crédito apurado com a venda deverá ser rateado segundo a ordem das anotações realizadas no registro imobiliário. Nesse passo, ressoa que a indisponibilidade que precedera à penhora apenas traria como efeito prático que o crédito titularizado pelo autor da ação que transcorre diante da Justiça Federal precederia ao crédito titularizado pelo agravado, e na ordem contrária, a consequência mediata será precisamente a mesma. O que deve ser prestigiado, no caso, é o princípio da utilidade da execução, que garante a satisfação rápida do crédito, mormente quando garantido por penhora validamente realizada, inclusive com a averbação no registro de imóveis, mesmo que posterior à indisponibilidade do bem penhorado. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, sedimentara o entendimento de que a indisponibilidade se opera contra os proprietários, permitindo-se a alienação judicial de bens para o pagamento de seus credores: “RECURSO ESPECIAL - PRELIMINARES REJEITADAS - EXECUÇÃO POR DÍVIDA PARTICULAR AJUIZADA EM FACE DE EX-ADMINISTRADOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PENHORA DE IMÓVEL TRANSFERIDO ANTERIORMENTE A CONSÓRCIO SUBMETIDO A REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO - ADEMAIS, NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DO CONSÓRCIO QUE PRECEDEU AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO EX-ADMINISTRADOR - INVALIDADE DA PENHORA - OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 36 E 38 DA LEI N. 6.024/72 - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - As preliminares de ausência de prequestionamento e de incidência do Enunciado n. 7 da Súmula/STJ, merecem ser afastadas; II - Em se tratando de simples embargos à execução opostos por instituição financeira liquidanda em face de um credor particular, não há necessidade de audiência do Parquet, pois não há, nesse caso, interesse público a tutelar-se. Ademais, não foi demonstrada pela recorrente a existência de prejuízo; III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que a indisponibilidade patrimonial prevista no art. 36 da Lei n. 6.024/74 refere-se exclusivamente a atos de alienação de iniciativa do próprio ex-administrador, não impedindo, contudo, eventual constrição judicial sobre os bens particulares deste último, tal como a penhora. Precedentes; IV - Contudo, na hipótese dos autos, à época do ajuizamento da execução, o bem atingido por indisponibilidade não pertencia mais ao ex-administrador, mas à própria pessoa jurídica recorrida, o que torna a penhora inválida, tendo sido corretamente acolhidos os embargos de terceiro; V - Recurso especial improvido.” (REsp n. 1.080.682/MG, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe de 18/2/2011.) – grifos nossos; “EXECUÇÃO. Liquidação extrajudicial. Bens dos administradores. Indisponibilidade. Praceamento. Os bens dos administradores de empresas em liquidação extrajudicial que tenham sido arrestados a requerimento do Ministério Público estão indisponíveis para os seus proprietários, mas podem ser alienados judicialmente para o pagamento de seus credores. Recurso não conhecido.” (REsp n. 200.183/SP, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 18/5/1999, DJ de 28/6/1999, p. 121.) – grifos nossos; “EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DOS BENS PERTENCENTES AOS ADMINISTRADORES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PENHORA ADMISSÍVEL. - O art. 36 da Lei no 6.024, de 13.03.74 impede a alienação ou oneração dos bens, por iniciativa do próprio administrador da instituição financeira, mas não a penhora por interesse e a requerimento do credor. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido para declarar subsistente o ato constritivo.” (REsp n. 113.039/MG, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 6/12/1999, DJ de 28/2/2000, p. 84.) – grifos nossos; “PENHORA. Bens indisponíveis. Ação civil pública. A indisponibilidade de bens em ação civil pública é para proteção do interesse dos credores, não para impedir que prossiga a execução contra o patrimônio da devedora por dívida desvinculada daquela ação, oriunda de sentença que resolveu contrato de compra e venda. Recurso conhecido e provido para que prossiga a execução sobre bem de propriedade da devedora, ainda que atingido por indisponibilidade decretada em ação civil pública.” (REsp n. 418.702/DF, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 3/9/2002, DJ de 7/10/2002, p. 266.) – grifos nossos. Nesse viés, ressoa impassível que a resolução adotada pela decisão agravada quanto a subsistência de interesse do credor na consubstanciação da penhora se conforma com a finalidade da indisponibilidade, que, em última análise, está endereçada apenas à integralização da contra-garantia na relação jurídica estabelecida em desfavor dos agravantes na ação que transcorre junto à Justiça Federal. Há que ser destacado, contudo, que o Juízo da execução deve participar a alienação ao Juízo Federal, solicitando o levantamento da indisponibilidade que grava os imóveis penhorados, se viável, com a ressalva de que o produto sobejante do apurado ficará à disposição da União no limite da garantia firmada. É que, alcançando a penhora imóvel tornado indisponível no bojo de ação movida contra os excutidos com o escopo de ser resguardada a eventual reparação do dano provocado ao erário público, a expropriação, de forma a se revestir de viabilidade, deverá ser precedida de prévia liberação da indisponibilidade, ato que, a seu turno, está reservado ao juiz que a decretara, não podendo ser afirmada por juiz diverso, ainda que no trânsito de execução forçada. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram os agravantes quanto ao ponto não se reveste de verossimilhança, deixando carente de certeza o direito que invocaram e obstando a concessão do pleito de efeito suspensivo ativo que formularam por ocasião dessa hipótese. Noutro vértice, reprise-se que, quando da impugnação à penhora[3] externalizada nos autos do cumprimento de sentença, os agravantes vindicaram o exame das razões que apresentaram em petitório antecedente, uma vez que, até aquele momento, o Juízo singular não havia decidido acerca das matérias arguidas. Ressalta-se que na dita petição[4], os executados sustentaram que, mediante aferição das planilhas de cálculos coligidas pelo exequente, fora identificado excesso de execução no correspondente a R$ 4.958.504,94 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e quatro reais e noventa e quatro centavos). Nesse ínterim, além de terem requestado a remessa dos autos à Contadoria Judicial com vistas à apuração das inconsistências que apontaram e à realização dos cálculos de conformidade com o título executivo e as decisões proferidas nos autos da ação revisional de no 1999.01.1.070106-2 e nos embargos de devedor de no 2000.01.1.035890-6, postularam pela condenação do exequente à repetição simples dos valores exigidos a maior e a repetição em dobro da quantia duplamente cobrada a título de honorários advocatícios (CC, art. 940). A despeito disso, ao decidir acerca da impugnação à penhora[5], o eminente sentenciante perfizera a análise da questão referente ao gravame preferencial havido em favor da União, outrora dirimida, e, quanto ao derradeiro petitório, remetera os autos à Contadoria de Justiça, “diante da dúvida da parte executada com relação ao valor devido”. Defronte o resolvido, os agravantes opuseram embargos de declaração, os quais obstaram a materialização dos cálculos incumbidos à Contadoria Judicial, sob a premissa de que, eventual acolhimento dos aclaratórios, impactaria nos parâmetros dessas estimativas.[6] Posteriormente, sobejaram os embargos declaratórios refutados e ressalva de que o aduzido seria examinado após o julgamento do agravo de instrumento interposto em face de decisão que homologara laudo pericial juntado ao fólio processual.[7] Sob essa realidade sobeja patente que não subsiste a omissão denunciada pelos agravantes. Em verdade, o que houvera fora simplesmente a relegação do exame do excesso que denunciaram para momento subsequente à confecção de cálculos pela Contadoria Judicial. A omissão somente se divisará se, confeccionada a conta, o disposto na impugnação não for inteiramente examinado. No momento essa apreensão se afigura inviável, pois é intuitivo que houvera relegação do exame da impugnação para após a confecção da conta demandada da Contadoria Judicial. O reconhecimento da omissão denunciada, em verdade, implicaria subversão da ordem estabelecida, com a determinação de que o juiz do executivo examine impugnação ao débito antes de forrar-se com os elementos advindos do órgão de assessoramento. O aduzido pelos agravantes, portanto, ressente-se de plausibilidade, obstando a agregação de efeito suspensivo ao agravo que aqui deduziram. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo demandado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Cumprimento de Sentença no 0025621-64.1999.8.07.0001 – ID 183644822 (fls. 2323/2324). [2] Cumprimento de Sentença no 0025621-64.1999.8.07.0001 – ID 73954194 (fls. 2142/2153). [3] Cumprimento de Sentença no 0025621-64.1999.8.07.0001 – ID 164850506 (fls. 2308/2317). [4] Cumprimento de Sentença no 0025621-64.1999.8.07.0001 – ID 73954194 (fls. 2142/2153). [5] Cumprimento de Sentença no 0025621-64.1999.8.07.0001 – ID 183644822 (fls. 2323/2324). [6] Cumprimento de Sentença no 0025621-64.1999.8.07.0001 – ID 185872015 (fl. 2336). [7] Cumprimento de Sentença no 0025621-64.1999.8.07.0001 – ID 85401679 (fl. 2184).